Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004944-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATEUS LUCAS PEREIRA FRAZAO - CPF: 625.259.093-21 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1004944-71.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
MATEUS LUCAS PEREIRA FRAZÃO.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O agravante alega que os documentos juntados pelo banco demandado – telas sistêmicas e contrato eletrônico – não comprovam a relação contratual e requer a reforma da decisão, com a fixação de danos morais
.

O agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pela manutenção do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a validade de contratos eletrônicos e telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, como prova da existência de relação contratual; e (iii) estabelecer se houve comprovação da ilegitimidade do débito, cabendo indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais não estão dissociadas da decisão agravada, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

O contrato eletrônico é válido como meio de formalização de negócios jurídicos, conferindo legitimidade à contratação e eficácia probatória.

5.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, como faturas e proposta de adesão assinada eletronicamente, constituem prova documental apta a demonstrar a relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

6.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos comprovação da ilegitimidade do débito.

7.

A inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral.

8.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos justifica a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes à solução da lide, sendo descabido o prequestionamento.

10.

O agravo interno revela caráter protelatório, o que enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico é válido como meio de prova da relação jurídica contratual.

elas sistêmicas corroboradas por outros documentos constituem prova admissível da existência de débito.

Compete ao autor provar a inexistência ou ilegitimidade da dívida que impugna.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da inadimplência contratual, configura exercício regular de direito.

O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados quando os fundamentos adotados bastam à solução da lide.

Agravo interno manifestamente protelatório sujeita a parte ao pagamento de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 80, II, 81, 373, I, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, 2a Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, 2a Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296338897, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial
,
bem como a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o banco demandado juntou aos autos diversos documentos produzidos unilateralmente em seu próprio sistema, os quais não são aptos a comprovar a existência da relação contratual, tampouco a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o agravado
suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296338897, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 170,73 (cento e setenta reais e setenta e três centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ID 293785524), anexou aos autos

telas sistêmicas, faturas relativas à utilização de serviços, bem como proposta de emissão de cartão de crédito, assinada eletronicamente, as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

(...)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

(...) evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296338897, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025